Tribunal: TJDFT
Processo: 0700997-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700997-33.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA VIRGINIA CHAGAS DESPACHO Trata-se de execução de honorários fixados no julgamento do agravo de instrumento, cujo cumprimento deve ocorrer nos autos originários no 0717365-06.2023.8.07.0016. Intime-se o agravado. Após, retornem-se ao arquivo GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito